Tribunal: TJDFT
Processo: 0704061-18.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CONDENAÇÕES CONTRA A MESMA VÍTIMA. FRAÇÃO 1/6. MAIS BENÉFICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal grave (artigo 129, § 1o, I, c/c §§ 9o e 10, do Código Penal), cometido contra a mulher, à pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se as provas são suficientes para manter a condenação do réu; (ii) analisar se há fundamentação suficiente para a valoração negativa da conduta social; e (iii) analisar a fração de aumento a ser aplicada na primeira fase da dosimetria.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria das lesões corporais praticadas pelo réu contra a companheira, sobretudo pela palavra firme e coesa dela, corroborada pelo laudo pericial e pelo depoimento da testemunha policial, em juízo, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. A gravidade das lesões, com incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, foi atestada no laudo pericial, em razão do procedimento cirúrgico ao qual a vítima foi submetida.
5. A valoração negativa da conduta social mostra-se adequada, considerando os registros reiterados de violência do apelante contra a mesma vítima e descumprimentos de medidas protetivas, denotando comportamento habitual violento.
6. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado como proporcional a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata, para cada circunstância judicial negativa, salvo fundamentação específica para adoção de fração superior.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.